Tribunal: TJMT
Processo: 1021570-60.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021570-60.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO ZANETTE - CPF: 002.645.171-99 (APELADO), BRUNO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 016.896.591-73 (ADVOGADO), JESSICA AUXILIADORA DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 035.094.111-45 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BRUNO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 016.896.591-73 (ADVOGADO), ROGERIO ZANETTE - CPF: 002.645.171-99 (APELANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1021570-60.2016.8.11.0041

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: ROGERIO ZANETTE

APELANTE: ROGERIO ZANETTE

APELADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESTRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR JUNTO AO BACEN

–

NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO QUESTIONADO

– ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – DEVER DE REPARAÇÃO DE DANOS – DANO MATERIAL –ALEGAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE JUROS E CORREÇÃO AO VALOR FINANCIADO PELO AUTOR EM RAZÃO DA DEMORA DE LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO – CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Comprovada a restrição em nome do autor perante o BACEN - BANCO CENTRAL DO BRASIL, através de
relatório de informações detalhadas do cidadão emitido pela instituição Banco Central do Brasil, e não comprovando o requerido a origem do débito questionado, na forma do artigo 14,
§ 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor,
resta caracterizada a falha na prestação de serviços, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade do demandado pelos danos decorrentes.

Descabe o dano material pretendido se não restou suficientemente comprovado que os juros e correção acrescidos à quantia financiada pelo demandante decorreu exclusivamente da restrição do seu nome (o que teria retardado a liberação da carta de crédito).

Isto porque, nesses tipos negócios (compra de imóvel de construtora com valor financiado), além de os financiamentos envolverem procedimentos burocráticos e demorados, costumeiramente o saldo devedor perante a construtora continua a ser atualizado mesmo após a emissão da carta de crédito até a efetiva liberação do dinheiro pelo agente financiador. Assim, apenas os emails da construtora cobrando a carta de crédito não são suficientes para condenação do requerido.

A
restrição indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

Deve ser mantido o valor da indenização por danos morais se, diante as circunstâncias do caso concreto, foi fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL No 1021570-60.2016.8.11.0041

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: ROGERIO ZANETTE

APELANTE: ROGERIO ZANETTE

APELADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
ROGERIO ZANETTE
e pelo
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
na
Ação de

Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplente e Indenização por Dano Material
ajuizada pelo primeiro apelante em face do segundo, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

E ainda, condenou o requerido ao pagamento dos honorários de sucumbência, fixados em 20% do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, § 2o e 85, § 2o

, ambos do CPC/15.

O autor
ROGERIO ZANETTE
sustenta em seu recurso que o recorrido deu causa a negativa de financiamento pela instituição financeira, em razão da restrição indevida do seu nome, razão pela qual precisou suportar a quantia de R$ 50.329,69 (cinquenta mil trezentos e vinte nove reais e sessenta e nove centavos) a mais no seu financiamento, em decorrência da incidência de juros e correção monetária durante os oito meses de atraso na liberação do dinheiro.

Assevera que a correção monetária e os juros cessam no momento do pagamento, que foi postergado por culpa exclusiva do apelado, que lançou seu nome indevidamente perante os órgãos de proteção ao crédito.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença monocrática para condenar o requerido ao pagamento de R$ 50.329,69 (cinquenta mil trezentos e vinte nove reais e sessenta e nove centavos), a título de indenização por danos materiais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 62553531).

Por sua vez, o requerido
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
, alega que não há dos autos prova de que a negativa de crédito ao autor ocorreu por sua culpa, uma vez este limitou-se a juntar os extratos do Sistema de Informação de Crédito, que não serve para o fim pretendido.

Argumenta que não existe qualquer restrição em nome do apelado perante os órgãos de proteção ao crédito - SPC/SERASA a mando do recorrente, bem como que o demandante não sofreu nenhum dano em decorrência dos fatos narrados.

Defende a inexistência de dano moral, bem como pleiteia, de forma subsidiária, pela redução do valor indenizatório fixado.

No mais, prequestiona o art. 5o da Constituição Federal, em seus incisos II, V, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal e artigo 944 do Código Civil e, ao final, pugna pelo provimento do apelo.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL No 1021570-60.2016.8.11.0041

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: ROGERIO ZANETTE

APELANTE: ROGERIO ZANETTE

APELADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, em agosto de 2014, tentou financiar a compra de um imóvel no importe de R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais). Contudo, teve o financiamento negado pelo seu banco, em razão da existência de restrição creditícia em seu nome.

Narra que buscou informações a fim de constatar a que se referia a restrição que ensejou a negativa do financiamento, porém, não foi possível identificar qualquer restrição em seu nome.

Consta que buscou outra instituição financeira a fim de conseguir o financiamento para o imóvel, entretanto, novamente teve negado o seu pedido em decorrência de restrição existente em seu CPF, sendo informado que a referida restrição se encontrava no BACEN.

O demandante alega desconhecer a origem da restrição, que se tratava de dívida relativa à compra de materiais de construções, no valor de R$ 509,79 (quinhentos e nove reais e setenta e nove centavos), efetuada em empresa com a qual nunca teve relação jurídica.

Afirma que entrou em contato com o banco requerido, o qual lhe orientou a encaminhar e-mail solicitando a baixa da dívida, juntamente com cópia de seus documentos pessoais, o que foi feito e, em seguida, realizada a baixa da restrição.

Segundo o autor, entre o inicio das tratativas para aquisição do imóvel e a efetiva compra, decorreu um período de 8 meses, pois diante da restrição indevida lançada em seu nome, não foi possível obter o financiamento desejado, motivo pelo qual foi obrigado a financiar o montante de R$ 50.329,69
(cinquenta mil trezentos e vinte nove reais e sessenta e nove centavos)
a mais do que o planejado, em razão da incidência de juros e correções no período em que não foi possível concluir a compra.

Diante disso, ajuizou a presente ação, requerendo a condenação da instituição financeira requerida ao pagamento de R$ 50.329,69 (cinquenta mil trezentos e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos), a título de indenização por danos materiais, bem como o R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por danos morais
.

Pois bem.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

No caso, o requerido alega que não há provas de foi responsável pela negativa de crédito ao autor, por inexistir restrição em seu nome, por ordem da instituição financeira demandada, perante os órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA, bem como que os
extratos do Sistema de Informação de Crédito não servem para tal fim.

Contudo, consta do referido extrato - relatório de informações detalhadas do cidadão, emitido pelo Banco Central do Brasil, débito vencido junto ao banco requerido no valor de R$
509,79 (quinhentos e nove reais e setenta e nove centavos), conforme se denota do ID 62553455 - Pág. 2.

Por outro lado, a instituição financeira requerida não comprovou a origem do débito questionado, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, evidenciada a restrição indevida em nome do autor,
não há dúvida acerca do defeito na prestação dos serviços por parte do requerido, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a sua responsabilidade pelos danos decorrentes.

No que tange ao
dano material
pretendido pelo autor, também não merece reparos a decisão singular.

O demandante afirma que
o requerido deu causa à negativa de financiamento pela instituição financeira, em razão da restrição indevida do seu nome, razão pela qual precisou suportar a quantia de R$ 50.329,69 (cinquenta mil trezentos e vinte nove reais e sessenta e nove centavos) a mais no seu financiamento, tendo em vista a incidência de juros e correção monetária durante os oito meses de atraso na liberação da carta de crédito.

Ocorre que, a despeito dos emails colacionados aos autos no ID 62553459, demonstrando a cobrança da carta de crédito pela construtora, sabe-se que tais processos de financiamentos envolvem vários procedimentos burocráticos, documentos, assinaturas, liberação de cartórios, eventual desalienação da unidade do imóvel, dentre outros.

Assim, não se pode atribuir ao requerido a culpa exclusiva pelo valor a maior supostamente pago pelo autor.

Na hipótese, não restou suficientemente comprovado que os juros e correção acrescidos à quantia financiada pelo demandante decorreu exclusivamente da restrição do seu nome, mormente porque nesses tipos negócios (compra de imóvel de construtora envolvendo financiamento) costumeiramente os valores continuam a ser atualizados, mesmo após a emissão da carta de crédito, até a efetiva liberação do dinheiro pelo agente financiador.

Aliás, sequer houve incidência de multa e encargos moratórios pelo atraso, mas apenas consectários legais de qualquer débito (juros e correção monetária).

Desta feita, há de ser mantida a improcedência do pedido de indenização por danos materiais.

No tocante ao
dano moral
, imperioso destacar que
a inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]

2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...]
.” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) g.n.

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. QUANTIA FIXADA QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1.
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.[...]
.” (STJ – AgRg no AREsp 597.814/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, J. 18/11/2014, DJe 21/11/2014) g.n.

Não destoa o entendimento deste Tribunal:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR MAJORADO – JUROS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.
Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar
. O valor do ressarcimento tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula n. 362/STJ).“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de RESPONSABILIDADE extracontratual.” (Súmula n. 54/STJ).Provido o Recurso da autora, os honorários advocatícios devem ser majorados nessa via (§11 do art. 85 do CPC)
.” (TJMT – N.U 0016338-12.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

Quanto ao pedido de redução do
quantum
indenizatório, também não prospera o recurso do requerido.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de o ofensor não sentir a condenação, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais), valor que, diante as circunstâncias do caso concreto, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Aliás, sobre a fixação do
quantum
indenizatório nesse patamar para situações semelhantes colaciono os seguintes julgados deste tribunal:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULAD
A COM CANCELAMENTO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284/STF. 2.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PROMOVIDA POR TERCEIRO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. 3. REVISÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 3.
É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "a revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo" (AgRg no AREsp n. 453.912/MS, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 25/8/2014), sob pena de incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, desproporcionalidade esta que não se constata na hipótese, em que foi fixada a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais)
. [...]
” (AgInt no AREsp 972.028/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017)

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO – DÍVIDA NÃO RECONHECIDA PELO AUTOR - FRAUDE CONTRA TERCEIROS - INSCRIÇÃO INDEVIDA -DANO MORAL - QUANTUM - JUROS DESDE O ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS – JUROS – CONSTITUIÇAO EM MORA – CITAÇÃO VÁLIDA. Recurso conhecido e desprovido. 1-"O dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida nos cadastros de restrição ao crédito, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo autor, que se permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando direito a ressarcimento" (REsp n° 323.356/SC). Dano ‘in ré ipsa’. 2-O quantum indenizatório deve ser realizado com moderação, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao grau de culpa e o poder econômico das partes, não devendo olvidar da necessidade de desestimular o ofensor a repetir o ato. R$ 10.000,00 para o caso, preenche tais atributos legais. 3-Honorários de sucumbência, manutenção do valor fixado na sentença. A verba honorária deve ter o parâmetro pela lógica do razoável, sendo estabelecida, destarte, em patamar proporcional ao benefício patrimonial debatido, à complexidade da causa e o conteúdo do trabalho jurídico apresentado. No caso, 20% sobre a condenação atenta aos predicados previstos á espécie, não se falando em majoração para aplicar os chamados ‘honorários recursais’, por já estar na gradação máxima (§ 11, artigo 85, CPC). Atraso na prestação jurisdicional não implica em alteração dos juros moratórios já que a coisa se torna litigiosa e o réu é constituído em mora com a citação válida
." (TJMT - N.U 0002194-83.2011.8.11.0008, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 30/01/2018)

Desta feita, deve ser mantido o valor indenizatório.

Ante o exposto,
nego provimento a ambos recursos
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020